Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
II - PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. MÁCULA INEXISTENTE. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO.
III - AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LIA). LEI 14.230/2021. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUBSTANCIAL. REMODELAÇÃO DA LEI 8.429/1992. INCIDÊNCIA DA NOVEL DISCIPLINA LEGISLATIVA AOS ATOS DE IMPROBIDADE ANTERIORES À SUA ENTRADA EM VIGOR, DESDE QUE NÃO OPERADA A COISA JULGADA SOBRE EVENTUAL DECISÃO JUDICIAL RELATIVA A TAIS ATOS DE IMPROBIDADE. NOVA REGULAMENTAÇÃO LEGAL QUE VISA A ALCANÇAR O ADMINISTRADOR DESONESTO, NÃO O INÁBIL, O DESPREPARADO E/OU O INCOMPETENTE. EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. CONDUTAS DOLOSAS PREVISTAS NO ART. 11, CAPUT, E NO ART. 10, AMBOS DA LIA. ATIPICIDADE. FALTA DE ALEGAÇÃO OBJETIVA E DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ, DA INTENÇÃO DE LESAR O ERÁRIO OU DE ALGUMA FORMA DE CONLUIO ENTRE OS AGENTES PÚBLICOS. DESONESTIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO (ART. 10) OU QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11) NÃO EVIDENCIADA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO. AUSÊNCIA DE TIPIDICIDA PELA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES LISTADAS EM RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXPEDIENTE DE CARÁTER MERAMENTE PERSUASIVO. REFORMA LEGISLATIVA QUE TORNOU INSUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DOLOSO OU ILEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO PELA INDICAÇÃO DA CONSCIÊNCIA, DA VONTADE E DA FINALIDADE DO AGENTE PÚBLICO DE OBTER PROVEITO OU BENEFÍCIO INDEVIDO INDEVIDO PARA SI OU OUTRA PESSOA OU ENTIDADE.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto pelo MPDFT não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A nova Lei 14.230/2021 incide sobre os atos de improbidade praticados anteriormente à sua vigência, desde que eventual processo instaurado não esteja coberto pela coisa julgada, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, conforme tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 1.199.
3.Com o advento da Lei 14.230/2021 consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9o, 10 e 11, ressalvados tipos previstos em leis especiais. É específico o dolo necessário à caracterização do ato de improbidade, com o que deve estar evidenciada a má-fé, a intenção de lesar ou alguma forma de conluio entre os agentes públicos. Assim, perdeu tipicidade a conduta genericamente subsumível ao caput do art. 11 da LIA porque a mudança legislativa havida em a edição da Lei 14.230/21 trouxe rol exaustivo de hipóteses caracterizadoras do ato de improbidade por violação a princípios da administração pública.
4. O descumprimento de metas previstas no contrato de gestão atinente à contratação e os alegados gastos excessivos com pessoal e outras despesas supostamente injustificadas, embora indesejáveis, não podem resultar na imputação aos apelados das sanções previstas na LIA, notadamente porque sequer possível identificar terem sido os gestores apelados pessoalmente responsáveis pela deliberada determinação e/ou autorização pessoal para contratar empregados e/ou de bens e serviços, conforme afirmado pelo Parquet.
5. A hipótese de incidência do art. 10 da LIA, ante a revogação expressa do texto legal anterior, não admite a continuidade da ação de improbidade lastreada em conduta culposa, já que não mais tipificada (art. 1o, § 1o, da LIA). Não basta a configuração de ato doloso e ilegal porque o legislador, para caracterização do ato de improbidade administrativa, conceituou o dolo exigível como “a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente” (art. 1o, § 2o ). Necessário, portanto, a demonstração de dolo específico, que é identificável no ato eivado de má-fé tendente a concretizar uma finalidade ilícita. Na mesma linha, prevê o § 3o que “o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”. Enfim, as regras postas nos §§ 1o e 2o do art. 1o da LIA deixam evidente ser imprescindível à responsabilização por atos de improbidade administrativa a prática de conduta dolosa com o fim específico de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
6. O enquadramento da conduta omissiva como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública “pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas”, nos termos do art. 11, § 3o, da LIA. 6.1. A não implementação de ações listadas em recomendação expedida pelo Ministério Público não configura violação a tal comando normativo, uma vez que ditas recomendações têm caráter meramente persuasivo. Não sendo lei, não têm força coercitiva.
7. É evidente que os agentes politicamente nomeados para gerir instituição que recebe vultosos repasses do Poder Público devem ser responsabilizados, bem como todos os que contribuíram para a ineficiente prestação dos serviços públicos. Contudo, não se pode afastar a substanciosa alteração dos requisitos para punição da vontade ilícita dos agentes públicos, conforme mudança legislativa introduzida pela Lei n. 14.230/21, que extinguiu a modalidade culposa de improbidade administrativa ao estabelecer disciplina somente para a modalidade dolosa de desonestidade administrativa, a qual estabeleceu como sendo a vontade consciente e livre de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10, e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente (artigo 1o, parágrafos 2o e 3o, da Lei n. 14.230/21, a LIA).
8. Apelação conhecida e desprovida.